Tribunal: TJPA
Processo: 0000190-58.2012.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000190-58.2012.8.14.0201

APELANTE: YURI CARLOS SODRE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0000190-58.2012.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém

APELANTE
:
YURI CARLOS SODRE FREITAS
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL À DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO GRAVE. IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA. REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I –
CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação criminal interposta por YURI CARLOS SODRÉ FREITAS contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de “5 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão”, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal gravíssima, previsto no art. 129, §2º, IV, do Código Penal, em virtude de agressões que resultaram em cegueira irreversível no olho esquerdo da vítima. A defesa alegou, em síntese, insuficiência de provas para condenação, desclassificação para lesão corporal grave, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e redução da pena base pela reavaliação das circunstâncias judiciais.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:

(i) avaliar se a sentença incorreu em erro material na fixação da pena;

(ii) saber se há prova suficiente para condenação;

(iii) apreciar a possibilidade de desclassificação da conduta para lesão corporal grave;

(iv) avaliar a incidência da atenuante da confissão;

(v) aferir se avaliação das circunstâncias judiciais para fixação da pena base encontra-se devidamente fundamentada.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.

Verificou-se erro material na sentença quanto à fixação da pena-base, uma vez que houve divergência entre o valor expresso em algarismos (“5 anos”) e o escrito por extenso (“três anos”), devendo prevalecer o mais benéfico ao réu, com correção ex officio.

4.

A materialidade e a autoria do delito restaram suficientemente comprovadas pelas declarações da vítima, pelos laudos periciais e pela própria confissão do acusado, não merecendo acolhimento o pedido de absolvição

5.

Incabível a desclassificação do tipo penal para lesão corporal grave, uma vez que as lesões causadas implicaram em deformidade permanente.

6.

A confissão extrajudicial do réu, utilizada como fundamento de condenação, deve ser reconhecida como circunstância atenuante, nos termos da Súmula 545 do STJ.

7.

A valoração negativa da conduta social não foi devidamente fundamentada, sendo baseada apenas em alegações da vítima e sem respaldo em elementos objetivos nos autos.

8.

Em razão da exclusão de uma circunstância judicial negativa e do reconhecimento da atenuante da confissão, foi redimensionada a pena para 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão. Com a redução do quantum da sanção, alterou-se também o regime inicial para o aberto.

IV –
DISPOSITIVO

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a sanção do apelante para 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão em regime aberto.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento
para redimensionar a pena imposta a YURI CARLOS SODRÉ FREITAS para 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão em regime aberto
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por YURI CARLOS SODRÉ FREITAS contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de “5 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão”, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal gravíssima, previsto no art. 129, §2º, IV, do Código Penal.

Nas razões recursais, a Defesa alega, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, sustentando que a decisão se baseou exclusivamente na palavra da vítima desacompanhada de testemunhas presenciais. Pugna subsidiariamente pela desclassificação da infração para o tipo do art. 129, §1º, do Código Penal, sob o argumento de que não restou configurada a perda do sentido da visão, mas apenas debilidade. Requer ainda o reconhecimento da confissão extrajudicial como atenuante e a redução da pena base.

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os argumentos defensivos, destacando a suficiência do conjunto probatório e a gravidade das lesões, pugnando pelo
conhecimento e parcial provimento do apelo
, apenas para reduzir a pena na segunda-fase da dosimetria, com o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CPB.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso para reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e afastamento da circunstância judicial da conduta social, por falta de fundamentação idônea.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.

De plano,
necessário constatar a ocorrência de erro material na sentença condenatória
, especificamente na
dosimetria da sanção
, uma vez que, após a apreciação das circunstâncias judiciais, a pena base foi fixada nos seguintes termos:

“Assim,
considerando a quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis
(culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime),
fixo a pena-base em 05 (três) anos e 09 (nove) meses de recluso, que torno concreta e definitiva
,
diante da inexistência de atenuantes, agravantes ou causas de diminuiço e aumento da pena.” (
grifos no original
)

Destarte, há discrepância entre o
quantum
de anos de pena expresso em algarismos (cinco anos) o escrito por extenso (três anos), devendo ser sanado o referido erro material,
impondo-se a correção de ofício
com a interpretação mais favorável à Defesa
.

Nesse sentido:

TJGO
: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA . FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. RÉU RENCIDENTE. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA . PENA CORRETA MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. CORREÇÃO DE OFÍCIO. 1. Em se tratando de réu reincidente, ao qual foi aplicada pena privativa de liberdade inferior a 04 (quatro) anos, é possível a adoção de regime inicial mais gravoso, qual seja, o semiaberto (precedentes do STJ) . No caso, o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais dos antecedentes lhe é desfavorável. 2.
Reconhecido erro material no cálculo da pena-base, impõe-se a correção de ofício para fixação de pena mais favorável ao réu.
3 . Recurso parcialmente provido.

(TJ-DF 0714410-66.2022.8 .07.0006 1856781, Relator.: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/05/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/05/2024)

Portanto, efetuando a
correção de referido erro material na sentença
, deve ser considerada a pena cominada
em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Quanto ao mérito do
pedido recursal de absolvição
, tem-se que, examinando detidamente os autos e os fundamentos da sentença recorrida, verifica-se que a condenação se apoia em base probatória sólida,
não sendo possível acolher a tese de insuficiência probatória.

A palavra da vítima, prestada em juízo sob o crivo do contraditório, encontra respaldo em laudos periciais tais como o exame de corpo de delito, datado de 03/07/2010, exame complementar nº 38497/2012, e laudo médico de 15/05/2012, os quais atestam lesões compatíveis com a narrativa apresentada, especialmente a perfuração do globo ocular e a cegueira irreversível no olho esquerdo.

Ainda que ausente prova testemunhal presencial, o conjunto formado pelas declarações da vítima, pela confissão extrajudicial do réu e pelos exames periciais, configura prova robusta e suficiente para sustentar o édito condenatório.

Quanto ao pedido de desclassificação para lesão corporal grave (art. 129, §1º, CP), também
não merece acolhimento
.

A sentença bem fundamenta que a lesão ocasionou a perda da visão do olho esquerdo, bem como leucoma, isto é, opacidade de córnea, caracterizando deformidade permanente, e não mera debilidade, sendo aplicável o art. 129, §2º, IV, CP.

Nesse sentido:

TJPA: APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVISSÍMA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA . AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS . DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1 .) Descaracterizada, in casu, a tese defensiva de excludente de ilicitude, por aplicação do instituto da legítima defesa, uma vez que o relato da vítima, corroborado pelo depoimento das testemunhas presenciais, comprovam que a agressão perpetrada contra o ofendido foi completamente desmotivada não restando demonstrado nos autos a presença de quaisquer dos requisitos necessários para a aplicação da excludente da ilicitude, impossibilitando, assim o provimento do pleito absolutório. 2.) Verificada a presença dos elementos constitutivos do delito de lesão corporal de natureza gravíssima,
incabível a desclassificação para o crime de lesão corporal de natureza grave, uma vez o laudo de exame de corpo de delito de fls. 07/09 e o laudo complementar de fls . 22, comprovam sobejamente que a ação do recorrente resultou na perda total da visão do olho esquerdo do ofendido, nos termos do inciso IV, do § 2º, do art. 129, do CPB
. 3.) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE .

(TJ-PA - Apelação Criminal: 0000253-35.2012.8.14 .0065 9999162733, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 26/07/2016, 1ª Turma de Direito Penal)

Por outro lado, assiste razão à defesa quanto à omissão na valoração da confissão.

A confissão extrajudicial do réu, utilizada na fundamentação da sentença para reforçar a autoria, deveria ter sido reconhecida como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal,
impondo-se o provimento do pleito de correção na dosimetria.

Nesse sentido, tem-se o entendimento consolidado na Súmula nº 545 do Colendo STJ, verbis:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”

Ainda em relação à dosimetria da sanção, constata-se que não se mostra suficientemente fundamentada a valoração negativa da conduta social. A referência genérica à alegada contumácia do réu em se envolver em confusões, baseada apenas em relato da vítima, sem elementos objetivos ou antecedentes específicos, não se sustenta para esse fim.

Dessa forma, faz-se necessário o redimensionamento da pena, excluindo-se a valoração negativa da conduta social e reconhecendo-se a confissão espontânea como atenuante.

Portanto, refazendo a dosimetria da sanção, tem-se que foram valoradas desfavoravelmente ao réu as circunstâncias da
culpabilidade (“
na medida em que foi o responsável por iniciar a confusão com a vítima, tendo ainda, mesmo com a vítima já lesionada no olho de maneira gravíssima, continuado a lhe agredir, em momento que está apenas queria pedir socorro pelo mal físico que lhe acometia, o que demonstra uma ausência de percepção do lícito de grande reprovabilidade”
),
motivo
(
“porque o crime foi cometido em razão da vítima ter se negado a lhe vender fiado o produto que vendia”
),
circunstâncias
(
“
pois,
de forma fútil, o réu fez confusão com a vítima, a qual já conhecia desde a infância, em seu local de trabalho, de onde se espera maior respeito como pilar básico da vida em sociedade, sendo que o crime cometido no referido local ainda coloca em risco, de forma abstrata, outras pessoas que ali eram atendidas”
) e
consequências
(“
pois a lesão no olho da vítima exigiu a realização de várias cirurgias, extrapolando o resultado previsto na descrição legal”
)

Destarte, em razão da exclusão da valoração negativa da circunstância conduta social, necessário
redimensionar a pena base do apelante para 03 (três) anos de reclusão.

E ainda, na segunda etapa da dosimetria da pena
, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão
, em razão da utilização da confissão extrajudicial como um dos fundamentos da sentença recorrida, culminando na pena intermediária de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
,
pena que se torna definitiva
ante a ausência de majorantes ou minorantes a serem aplicadas na hipótese.

Por fim, em razão do redimensionamento do
quantum
da sanção
, necessário modificar para aberto o regime de cumprimento da pena,
conforme art. 33, §2º, c, do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO o recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para redimensionar a pena imposta a YURI CARLOS SODRÉ FREITAS para 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão em regime aberto
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28/07/2025